Tribunal: CARF
Processo: 15746.720138/2020-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720138/2020-34
ACÓRDÃO
1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
TITULARIDADE DAS RECEITAS ARRECADADAS. IRRF INCIDENTE SOBRE
VALORES PAGOS PELOS MUNICÍPIOS. DEFINIÇÃO E ALCANCE DO
CONCEITO DE RENDIMENTOS. ARTIGO 158, INCISO I, DA CF/88. TEMA
1130 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Pertence ao
Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas
arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre
valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou
jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme
disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal” (Leading Case:
RE no 1.293.453/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1130, DJe do dia
22/10/2021).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de IRRF em desfavor da recorrente, na forma do
decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 1.293.453/RS, com repercussão
geral reconhecida (Tema no 1130).

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
2
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face o v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Paraná (DRJ09) que decidiu manter o
Auto de Infração para exigência de IRRF, no valor total de R$ 28.434.311,25, referente aos anos-
calendários 2015, 2016 e 2017.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
1. O litígio que se aprecia foi inaugurado por interposição de impugnação, em 04/12/2020 (fl.
72/85), contra Lançamento de Ofício em Auto de Infração, o qual constituiu créditos relativos a
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Os lançamentos referem-se a fatos geradores ocorridos
ao longo dos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017. O Contribuinte é pessoa jurídica de direito
público e está representada nos autos pela Procuradora do Município.
1.1. O valor total do lançamento é de R$ 28.434.311,25, incluindo multas (75%) e juros moratórios
calculados até 10/2020 (e que serão recalculados quando do pagamento ou parcelamento do
débito). O quadro a seguir sumariza os valores constantes do Auto de Infração:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
3

RELATÓRIO FISCAL
2. A Autoridade Fiscal relata que o procedimento fiscal teve por objetivo a verificação da
regularidade do recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre algumas atividades
realizadas pelo Contribuinte. Foi feita intimação para que se verificar “a existência de IRRF
informado em DIRF e não declarado em DCTF. conforme determina legal emanada da Receita
Federal do Brasil,, com relação aos códigos abaixo”. Os códigos em questão são os seguintes:

3. Após receber a resposta do Contribuinte – o qual, em síntese, alegou não estar sujeito ao
recolhimento dos tributos citados – realizou a Autoridade Fiscal expõe as razões pelas quais
entende ser devido o IRRF correspondente aos códigos citados. Fundamenta seu entendimento
nos atos normativos da SRF, conforme excerto do relato fiscal a seguir apresentado:
2.4 – Da resposta do contribuinte com relação a não informação em DCTF – Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais conforme transcrito acima, no qual informa que a IN
RFB 1.110/2010, estabelece em seu artigo 6o, § 7o estabelecia que “Os valores devidos ao IRRF
incidente sobre rendimentos pagos a qualquer título não devem ser informados na DCTF,
esclarecemos abaixo, conforme determinado na IN RFB no 1.599, de 11/12/2015, com as
alterações supervenientes, que apenas os códigos de retenção 0561, 1889, 2063, 3533, 3540,
3562 e 5936 não devem ser informados na DCTF. Além do código 3280 referente a
cooperativa de trabalho, a qual esse órgão público não possui, conforme constatamos
posteriormente.
4. Ainda para refutar a alegação de que o tributo não seria devido, o agente fiscal reproduziu na
íntegra o Parecer Cosit no 2, de 18/05/2012. Acrescentou, então, ao entendimento apresentado no
citado PN, considerações relativas à atribuição constitucional de competência para os municípios,
traçando um paralelo com ITR, cuja arrecadação é direcionada para os cofres públicos federais
para posteriormente ser repassada aos cofres públicos municipais. Confira-se alguns trechos :
5.3) Apenas os impostos (espécie do gênero tributo) acima são de competência dos
municípios, não se inserindo, nos itens acima, portanto, o Imposto sobre a Renda. Não poderia
ser de outra forma, pois os tributos de competência da União, entre eles, o Imposto de Renda,
está estabelecido no Inciso III, do artigo 153 da Constituição Federal, conforme
5.4) Está claramente definido na Constituição Federal, pelos artigos 153 e 156,
respectivamente, as competências da União e dos Municípios. Não poderia a Constituição
Federal estabelecer competência para a UNIÃO do Imposto de Renda – e em outro artigo,
estabelecer também para o município a mesma competência, sendo que para este último a
competência legislativa circunscreve se, apenas ao ISS, IPTU e, transmissão “Inter vivos”,
relativamente a impostos.
...
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
4
5.5.b) Conforme estabelecido acima, houve constitucionalmente a transferência da cobrança
do ITR para os municípios, todavia, a competência continuou a ser da UNIÃO, tanto que não
houve alteração do caput do artigo 153 da CF. O fato da cobrança ser transferida aos
municípios não significa que os mesmos passaram a ter competência legislativa referente ao
ITR.
5.5.c) Portanto, através da Constituição Federal que a cobrança do ITR sendo transferida aos
municípios, a UNIÃO continua com a competência constitucional referente o mesmo,
passamos à situação do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte.
5. Junta ao seu relato (i) um item descrevendo o histórico da legislação do IRRF desde sua
regulamentação pelo art. 64, da Lei no 9.430/1996 e (ii) breve relato sobre as suspensões dos
processos judiciais que tratam do tema por determinação do STF.
IMPUGNAÇÃO
6. A pessoa jurídica de direito público denominada PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUHOS, sujeito
passivo na condição de contribuinte, apresentou, em 04/12/2020 sua inconformidade com o
lançamento de ofício advogando sua total improcedência. A seguir, se relata o conteúdo relevante
da impugnação conforme os tópicos destacados pelo Impugnante.
Da titularidade da arrecadação de IRRF decorrentes de pagamentos realizados pelo município e
respectivas autarquias e fundações.
7. O Impugnante expressa o entendimento que a redação do art. 158, I, da Constituição Federal
determinaria que pertence aos Municípios a arrecadação do IRRF por ele retido em razão de
pagamentos por eles realizados “a qualquer título”, o que abrangeria as incidências que a
Autoridade Fiscal entendia devidas. Entende ser incabível, do ponto de vista legal, a redução do
conceito de rendimentos a “rendimentos do trabalho que pagarem a seus servidores e
empregados”. Ipsis litteris:
No contexto da ampliação na distribuição das receitas tributárias é que adveio o art. 158, I da
CF/88, pedindo vénia para nova transcrição:
"Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;"
A redação acima prevê de forma cristalina a participação dos municípios no imposto de renda
"incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título" por si, suas autarquias e
fundações. Na ordem constitucional anterior (CF/67 e EC/80). formada em regime de exceção,
a participação era limitada ao Imposto de Renda "incidente sobre rendimentos do trabalho e
de títulos da dívida pública por eles pagos" (art. 24, § 2o, da Constituição anterior). Houve,
portanto, clara mudança no texto constitucional e por certo, tal alteração trouxe
consequências na exegese das novas disposições da Carta de 1988.
8. Argumenta que as normas infralegais apontadas pela Autoridade Fiscal para fundamentar o
lançamento são inconstitucionais. Isso porque distorceria o conceito de “rendimento” criando uma
limitação inexistente na norma maior. Em suas palavras:
A mudança de entendimento da Receita Federal ao restringir o alcance da expressão
rendimentos viola o dispositivo constitucional, não cabendo a União restringir o alcance da
ampla expressão empregada no artigo 158, inciso I, que assegura aos municípios a receita
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
5
decorrente do Imposto de Renda na Fonte incidente "sobre rendimentos pagos, a qualquer
título ", e não apenas sobre "rendimentos do trabalho " (artigo 195, I, a).
A orientação posta na Solução de Consultas n° 166 - COSIT, de 2015, é inequívoca
manifestação viola os preceitos de hermenêutica constitucional, distorcendo os critérios de
literalidade, historicidade e sistemática das normas, pretendo aplicar entendimento alicerçado
em ordenamento constitucional superado pela Constituição de 1988.
Desse modo, afigura-se flagrantemente contrária ao texto constitucional a orientação posta
na Solução de Consultas n° 166 - COSIT, de 2015 na ordem emanada da IN 1.599/2015,
segundo a qual pertenceria aos estados e municípios apenas o "produto da retenção na fonte
do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos do trabalho que pagarem a seus servidores
e empregados", excluindo-se a participação no Imposto de Renda "incidente sobre
rendimentos pagos por estas a pessoas jurídicas, decorrentes de contratos de fornecimento de
bens e/ou serviços ".
Assim, resta patente que o Imposto de Renda objeto de Retenção na Fonte, incidente sobre
rendimentos pagos "a qualquer título" pelo Município, suas autarquias e fundações
pertencem ao ente, ora Requerente.
Do conceito de renda, rendimentos e retenção na fonte
9. Nesse tópico, o Impugnante explora o conceito do termo “rendimento” tanto na doutrina como
no contexto da legislação federal. Busca demonstrar que a própria legislação tributária federal faz
uso do termo “rendimento” com o alcance que na análise fiscal foi desconsiderado. Faz referência ao
art. 110, do CTN para assertar que nem legislação tributária e muito menos as normas infralegais,
podem alterar o conteúdo e alcance de institutos e conceitos do direito privados. In verbis:
Os rendimentos, por sua vez, se qualificam como as entradas a serem consideradas na
apuração da renda, e constituem a base de incidência do imposto retido na fonte. PAULO
AYRES BARRETO manifesta em sua obra interpretação restritiva ao art. 43, 1 e II, do CTN,
assim lecionando:
...
O sistema do IRRF. assim, tem por base os rendimentos recebidos pelo contribuinte, impondo
à fonte pagadora o dever de reter o valor do imposto no momento da disponibilidade
econômica ou jurídica. É por isso que o critério material do IRRF, compreendido como
antecipação (ou mesmo tributação definitiva/exclusiva) de recolhimento de um dos elementos
componentes da apuração da renda, envolve inequivocamente toda entrada com
característica de receita, genericamente denominada pela CF/88 como "RENDIMENTOS, A
QUALQUER TÍTULO".
Rendimentos sujeitos a retenção na fonte, efetivamente, podem se expressar em diversas
acepções, como recebimentos, entradas modificativas, receita, faturamento, ingressos
definitivos ou disponibilidades financeiras.
...
O sistema do IRRF. assim, tem por base os rendimentos recebidos pelo contribuinte, impondo
à fonte pagadora o dever de reter o valor do imposto no momento da disponibilidade
econômica ou jurídica. É por isso que o critério material do IRRF, compreendido como
antecipação (ou mesmo tributação definitiva/exclusiva) de recolhimento de um dos elementos
componentes da apuração da renda, envolve inequivocamente toda entrada com
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
6
característica de receita, genericamente denominada pela CF/88 como "RENDIMENTOS, A
QUALQUER TÍTULO".
Rendimentos sujeitos a retenção na fonte, efetivamente, podem se expressar em diversas
acepções, como recebimentos, entradas modificativas, receita, faturamento, ingressos
definitivos ou disponibilidades financeiras.
Ante o exposto, requer-se que seja anulado auto de infração que, em flagrante ilegalidade,
não contabilizou no valor final da autuação a diferença dos tributos já arrecadados pela
Receita Federal sob os mesmos títulos.
Do perigo de dano ao erário- da suspensão nacional do incidente de resolução de demandas
repetitivas n° 01-rs. princípio da segurança jurídica.
10. Por fim, alega que, em razão da discussão aberta no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 01-RS, na qual a matéria é tratada, o lançamento deveria ser suspenso. No seu
entender, tal suspensão se imporia para “resguardar a segurança jurídica e evitar prejuízos ao
Município”. Eis os principais trechos de seu argumento:
Considerando-se a discussão de matéria constitucional e a pendência de julgamento de
Recurso Extraordinário interposto pela União no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n° 01-RS, que lixará a tese jurídica em todos os processos individuais e coletivos em
todo território nacional (artigo 987, § 2° do CPC), de rigor a suspensão do procedimento fiscal
em apreço para evitar prejuízos ao Município, ora impugnante.
O prosseguimento do procedimento fiscal, com a manutenção do entendimento da Receita
Federal trazido pela Consulta COSIT 166/2015 e pela IN RFB 1599/2019, em afronta ao
mandamento previsto no artigo 158, inciso I, da Constituição Federal, ensejará inúmeros
prejuízos ao erário, pois a assunção da arrecadação pela União ocasionando desequilíbrio
orçamentário, e inúmeras restrições ao Município, que afetarão em última análise, os
interesses da coletividade.
Pedido
11. Requer, então, o seguinte:
a) Recebimento da impugnação, suspendendo-se a exigibilidade dos créditos, nos termos do
artigo 151, inciso III do CTN;
b) suspensão do procedimento fiscal, em razão da pendência de julgamento do Recurso
Extraordinário no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n° 01-RS, que fixará
a tese jurídica em todos os processos individuais e coletivos em todo território nacional,
consoante artigo 987. § 2° do CPC, evitando-se prejuízos ao Município e. resguardando-se a
segurança jurídica:
c) Cancelamento da exação fiscal impugnada, mantendo-se a arrecadação do tributo em favor
do Município, em estrita observância ao artigo 158. inciso I, da Constituição Federal.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/PR (DRJ09) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 119/127, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo os créditos tributários apurados no Auto de
Infração, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016,2017
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
7
IRRF pelos Municípios. Definição e Alcance do Conceito de Rendimentos. Validade da
Interpretação Restritiva.
A norma do art. 158, I, da Constituição deve ser no sentido de que os Municípios podem incorporar
diretamente ao seu patrimônio apenas o produto da retenção na fonte do Imposto de Renda
incidente sobre rendimentos do trabalho que pagarem a seus servidores e empregados. Por outro
lado, entende-se que deve ser recolhido à Secretaria da Receita Federal do Brasil o Imposto de
Renda Retido na Fonte pelas Municipalidades, incidente sobre rendimentos pagos por estas a
pessoas jurídicas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016,2017
Poder Vinculante dos Atos Administrativos. Solução de Consulta Cosit. Necessária Observância
pelos Julgadores de Primeira Instância.
É dever do julgador administrativo de primeira instância observar o entendimento exarado pela
Administração Tributária em todos seus atos normativos. A vinculação à Solução de Consulta Cosit e
à Solução de Divergência decorre do previsto no art. 9o da IN RFB no 1.396, de 16/09/2013.
Suspensão de Lançamento. Inexistência de Previsão Legal.
Inexiste previsão legal de suspensão do lançamento. Apenas a exigibilidade do crédito tributário tem
hipóteses de suspensão enumeradas, taxativamente, no art. 151, do CTN.
5.
Inconformado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 142/151 (juntado novamente às fls. 164/182) visando sua reforma, repetindo os mesmos
argumentos constantes da Impugnação de fls. 99/111, aduzindo, em síntese, que:
i.
“PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 158, INCISO I — RECOLHIMENTO DO
IRRF SOBRE RENDIMENTOS PAGOS A QUALQUER TÍTULO — TITULARIDADE
MUNICIPAL” afirma que:
“(...) A Constituição Federal autoriza expressamente não apenas o Imposto de
Renda incidente sobre "rendimentos do trabalho e de título da dívida pública.",
mas também o Imposto de Renda incidente sobre “rendimentos pagos, a
qualquer título”, destinado aos entes federativos (...)”;
“(...) Assim, é inegável a titularidade da Municipalidade frente ao produto da
arrecadação integral do IRRF, ou seja, não apenas decorrente da retenção no
pagamento de seus empregados e servidores, mas também e especialmente no
de pessoas jurídicas fornecedoras e serviços e bens e outros (...)”;
“(...) Frisa-se que a própria Receita Federal, por meio da Instrução Normativa no
1.110, de 2010, art. 6o, § 7o, comungava do óbvio entendimento de que “os
valores relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos pagos a qualquer título
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações por eles instituídas e mantidas, não devem ser informados na DCTF".
E não eram informados na DCTF porque, claramente, constituíam como ainda
constituem, receita própria dos estados e município (...)”;
“(...) afigura-se flagrantemente contrária ao texto constitucional a. orientação
posta na Solução de Consultas no 166 COSIT, de 2015 na ordem emanada da IN
1.599/2015, segundo a qual pertenceria aos estados e municípios apenas o
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
8
"produto da retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre
rendimentos do trabalho que pagarem a seus servidores e empregados",
excluindo-se a participação no Imposto de Renda "incidente sobre rendimentos
pagos por estas a pessoas jurídicas, decorrentes de contratos de fornecimento
de bens elou serviços" (...)”;
ii.
“DO CONCEITO DE RENDA, RENDIMENTOS E RETENÇÃO NA FONTE” afirma
que:
“(...) O sistema do IRRF, assim, tem por base os rendimentos recebidos pelo
contribuinte, impondo à fonte pagadora o dever de reter o valor do imposto no
momento da disponibilidade econômica ou jurídica. É por isso que o critério
material do IRRF, compreendido como antecipação (ou mesmo tributação
definitiva/exclusiva) de recolhimento de um dos elementos componentes da
apuração da renda, envolve inequivocamente toda entrada com característica
de receita, genericamente denominada pela CF/88 como "RENDIMENTOS, A
QUALQUER TÍTULO" (...)”;
“(...) A própria legislação federal usa o termo "rendimentos", muitas vezes, para
se referir a ingressos/entradas com características distintas, e não apenas como
recebimentos decorrentes do trabalho assalariado, como defende a Solução de
Consulta 166/2015. Veja-se os artigos 37 e 38 do Regulamento do imposto de
Renda (...)”;
“(...) por força do que dispõe o art. 110 do CTN, não pode a legislação tributária,
tampouco instrução normativa, "alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados, expressa ou
implicitamente pela Constituição Federal para definir ou delimitar competências
tributárias" (...)”;
“(...) Neste sentido, deve-se entender que caberá ao Município o montante de
imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título,
por ele, suas autarquias e fundações entendendo-se por "rendimentos pagos a
qualquer título", além daqueles pagamentos a pessoas físicas servidoras ou
empregadas públicas, os seguintes:. (...)”; e,
iii.
“APLICABILIDADE DA REPARTIÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” afirma que:
“(...) o Supremo tribunal Federal deferiu, com fundamento no art. 982, § 3°, na
Petição 7.001 reautuada como SIRDR n° 1, a suspensão dos atos decisórios de
mérito de controvérsia constante de todos os processos, individuais ou
coletivos, em curso no território nacional, que versem sobre a questão objeto do
presente recurso (...)”;
“(...) O prosseguimento do procedimento fiscal, com a manutenção do
entendimento da Receita Federal trazido pela Consulta COSIT 166/2015 e pela
IN RFB 1599/2019, em afronta ao mandamento previsto no artigo 158, inciso I,
da Constituição Federal, ensejará inúmeros prejuízos ao erário, pois a assunção
da arrecadação peia União ocasionando desequilíbrio orçamentário, e inúmeras
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
9
restrições ao Município, que afetarão em última análise, os interesses da
coletividade (...)”;
“(...) Vale ainda destacar que, no cenário atual de pandemia (COVID-19) houve
um aumento expressivo das despesas públicas para o enfrentamento da crise de
saúde pública e, por outro, queda vertiginosa de arrecadação implicando em
crise financeira sem precedentes aos Municípios e demais entes públicos (...)”;
“(...) Dessa forma, impõe-se a correta aplicação da norma esculpida no artigo
158, inciso I, da Constituição Federal, mantendo-se a arrecadação municipal do
IRRF, provenientes de rendimentos pagos a qualquer título pelo ente, suas
autarquias e fundações, apenas dessa forma, garantir-se- a efetividade da
norma constitucional (...)”.
6.
Por fim, requereu “(...) o provimento do presente recurso, cancelando a exação
fiscal impugnada. mantendo-se a arrecadação do tributo em favor do Município, em estrita
observância ao artigo 158, inciso I, da Constituição Federal (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 158, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Auto de Infração para exigência de ofício do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre o trabalho sem vínculo de emprego, rendimento de capital,
outros rendimentos (prêmios e sorteios em geral) e prestação de serviços (beneficiária pessoa
jurídica), com relação às seguintes infrações: “IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO
SEM VÍNCULO DE EMPREGO”, “IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE ALUGUÉIS E ROYALTIES
PAGOS À PESSOA FÍSICA”, “IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PRÊMIOS E SORTEIOS EM GERAL
(EM DINHEIRO)” e “IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA”, vez que a Autoridade Fiscal verificou a
existência de IRRF informado em DIRF e não declarado em DCTF.
9.
A DRJ/PR (DRJ09) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 119/127, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o lançamento.
10.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 142/151 (juntado novamente às fls. 164/182),
o Recorrente repete os argumentos trazidos na Impugnação de fls. 99/111, asseverando, em
resumo, que:
i.
“PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 158, INCISO I — RECOLHIMENTO DO
IRRF SOBRE RENDIMENTOS PAGOS A QUALQUER TÍTULO — TITULARIDADE
MUNICIPAL” afirma que:
“(...) A Constituição Federal autoriza expressamente não apenas o Imposto de
Renda incidente sobre "rendimentos do trabalho e de título da dívida pública.",
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
10
mas também o Imposto de Renda incidente sobre “rendimentos pagos, a
qualquer título”, destinado aos entes federativos (...)”;
“(...) Assim, é inegável a titularidade da Municipalidade frente ao produto da
arrecadação integral do IRRF, ou seja, não apenas decorrente da retenção no
pagamento de seus empregados e servidores, mas também e especialmente no
de pessoas jurídicas fornecedoras e serviços e bens e outros (...)”;
“(...) Frisa-se que a própria Receita Federal, por meio da Instrução Normativa no
1.110, de 2010, art. 6o, § 7o, comungava do óbvio entendimento de que “os
valores relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos pagos a qualquer título
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como pelas autarquias e
fundações por eles instituídas e mantidas, não devem ser informados na DCTF".
E não eram informados na DCTF porque, claramente, constituíam como ainda
constituem, receita própria dos estados e município (...)”;
“(...) afigura-se flagrantemente contrária ao texto constitucional a. orientação
posta na Solução de Consultas no 166 COSIT, de 2015 na ordem emanada da IN
1.599/2015, segundo a qual pertenceria aos estados e municípios apenas o
"produto da retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre
rendimentos do trabalho que pagarem a seus servidores e empregados",
excluindo-se a participação no Imposto de Renda "incidente sobre rendimentos
pagos por estas a pessoas jurídicas, decorrentes de contratos de fornecimento
de bens elou serviços" (...)”;
ii.
“DO CONCEITO DE RENDA, RENDIMENTOS E RETENÇÃO NA FONTE” afirma
que:
“(...) O sistema do IRRF, assim, tem por base os rendimentos recebidos pelo
contribuinte, impondo à fonte pagadora o dever de reter o valor do imposto no
momento da disponibilidade econômica ou jurídica. É por isso que o critério
material do IRRF, compreendido como antecipação (ou mesmo tributação
definitiva/exclusiva) de recolhimento de um dos elementos componentes da
apuração da renda, envolve inequivocamente toda entrada com característica
de receita, genericamente denominada pela CF/88 como "RENDIMENTOS, A
QUALQUER TÍTULO" (...)”;
“(...) A própria legislação federal usa o termo "rendimentos", muitas vezes, para
se referir a ingressos/entradas com características distintas, e não apenas como
recebimentos decorrentes do trabalho assalariado, como defende a Solução de
Consulta 166/2015. Veja-se os artigos 37 e 38 do Regulamento do imposto de
Renda (...)”;
“(...) por força do que dispõe o art. 110 do CTN, não pode a legislação tributária,
tampouco instrução normativa, "alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados, expressa ou
implicitamente pela Constituição Federal para definir ou delimitar competências
tributárias" (...)”;
“(...) Neste sentido, deve-se entender que caberá ao Município o montante de
imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título,
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
11
por ele, suas autarquias e fundações entendendo-se por "rendimentos pagos a
qualquer título", além daqueles pagamentos a pessoas físicas servidoras ou
empregadas públicas, os seguintes:. (...)”; e,
iii.
“APLICABILIDADE DA REPARTIÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” afirma que:
“(...) o Supremo tribunal Federal deferiu, com fundamento no art. 982, § 3°, na
Petição 7.001 reautuada como SIRDR n° 1, a suspensão dos atos decisórios de
mérito de controvérsia constante de todos os processos, individuais ou
coletivos, em curso no território nacional, que versem sobre a questão objeto do
presente recurso (...)”;
“(...) O prosseguimento do procedimento fiscal, com a manutenção do
entendimento da Receita Federal trazido pela Consulta COSIT 166/2015 e pela
IN RFB 1599/2019, em afronta ao mandamento previsto no artigo 158, inciso I,
da Constituição Federal, ensejará inúmeros prejuízos ao erário, pois a assunção
da arrecadação peia União ocasionando desequilíbrio orçamentário, e inúmeras
restrições ao Município, que afetarão em última análise, os interesses da
coletividade (...)”;
“(...) Vale ainda destacar que, no cenário atual de pandemia (COVID-19) houve
um aumento expressivo das despesas públicas para o enfrentamento da crise de
saúde pública e, por outro, queda vertiginosa de arrecadação implicando em
crise financeira sem precedentes aos Municípios e demais entes públicos (...)”;
“(...) Dessa forma, impõe-se a correta aplicação da norma esculpida no artigo
158, inciso I, da Constituição Federal, mantendo-se a arrecadação municipal do
IRRF, provenientes de rendimentos pagos a qualquer título pelo ente, suas
autarquias e fundações, apenas dessa forma, garantir-se- a efetividade da
norma constitucional (...)”.
11.
Por fim, requereu “(...) o provimento do presente recurso, cancelando a exação
fiscal impugnada. mantendo-se a arrecadação do tributo em favor do Município, em estrita
observância ao artigo 158, inciso I, da Constituição Federal (...)”.
12.
Assim sendo, o cerne da discussão consiste em definir a extensão e alcance do
termo “rendimentos”, constante do inciso I, do artigo 158, da Constituição Federal (CF/88), in
verbis:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
[...]
13.
Para as administrações tributárias municipais, valeria uma interpretação sob uma
perspectiva mais abrangente, porquanto quando há uma legislação federal prevendo a
obrigatoriedade da incidência de IRRF sobre determinado tipo de pagamento, esta previsão funda-
se no pressuposto de que determinada fração desse pagamento é caracterizada como renda
presumida, circunstância que permitiria a incidência de IRRF.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
12
14.
Logo, qualquer pagamento sujeito à incidência de IRRF conteria, em certa medida,
também pagamento de rendimento. Assim, o dispositivo constitucional se aplicaria a qualquer
tipo de retenção realizado para as municipalidades.
15.
Já para a Administração Tributária Federal, valeria uma interpretação mais
restritiva, pois apenas se caracterizariam como rendimentos, no citado dispositivo constitucional,
os pagamentos efetuados a pessoas físicas, principalmente servidores públicos e empregados
públicos, vez que somente eles recebem categoricamente rendimentos tributáveis.
16.
Diferentemente, no caso de pagamentos à pessoa jurídica pela prestação de
serviços, estas receitas – que influirão na apuração do resultado – não seriam rendimentos
propriamente ditos.
17.
Pois bem.
18.
A celeuma foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de
repercussão geral, quando do julgamento do RE no 1.293.453/RS (Tema 1130, rel. Min. Alexandre
de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021), assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE
OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE
RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU
JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ART. 158, INCISO I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TESE FIXADA.
1. A Constituição Federal de 1988 rompeu com o paradigma anterior - no qual verificávamos a
tendência de concentração do poder econômico no ente central (União)-, implementando a
descentralização de competências e receitas aos entes subnacionais, a fim de garantir-lhes a
autonomia necessária para cumprir suas atribuições.
2. A análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre a repartição de receitas entre os Entes
Federados, considerando o contexto histórico em que elaborados, deve ter em vista a tendência de
descentralização dos recursos e os valores do federalismo de cooperação, com vistas ao
fortalecimento e autonomia dos entes subnacionais.
3. A Constituição Federal, ao dispor no art. 158, I, que pertencem aos Municípios “o produto da
arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem.”, optou por não restringir expressamente o termo ‘rendimentos pagos’,
por sua vez, a expressão ‘a qualquer título’ demonstra nitidamente a intenção de ampliar as
hipóteses de abrangência do referido termo. Desse modo, o conceito de rendimentos constante do
referido dispositivo constitucional não deve ser interpretado de forma restritiva.
4. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de
competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus
próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada, inexistindo, na
presente hipótese, qualquer ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal.
5. O direito subjetivo do ente federativo beneficiado com a participação no produto da arrecadação
do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos termos dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição
Federal, somente existirá a partir do momento em que o ente federativo competente criar o tributo
e ocorrer seu fato imponível. No entanto, uma vez devidamente instituído o tributo, não pode a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
13
União - que possui a competência legislativa - inibir ou restringir o acesso dos entes
constitucionalmente agraciados com a repartição de receitas aos valores que lhes correspondem.
6. O acórdão recorrido, ao fixar a tese no sentido de que “O artigo 158, I, da Constituição Federal
de 1988 define a titularidade municipal das receitas arrecadadas a título de imposto de renda
retido na fonte, incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a pessoas físicas ou jurídicas
contratadas para a prestação de bens ou serviços”, atentou-se à literalidade e à finalidade
(descentralização de receitas) do disposto no art. 158, I, da Lei Maior.
7. Ainda que em dado momento alguns entes federados, incluindo a União, tenham adotado
entendimento restritivo relativamente ao disposto no art. 158, I, da Constituição Federal, tal
entendimento vai de encontro à literalidade do referido dispositivo constitucional, devendo ser
extirpado do ordenamento jurídico pátrio.
8. A delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a retenção do imposto de
renda somente pela Administração federal - é claramente inconstitucional, na medida em que cria
uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a
União Federal e exclusão dos entes subnacionais.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Fixação da seguinte tese para o TEMA 1130:
“Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a
título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias
e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços,
conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.”
19.
Com efeito, foi firmada a seguinte tese: “Pertence ao Município, aos Estados e ao
Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na
fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou
jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e
157, I, da Constituição Federal”.
20.
Ademais disso, foi certificado o trânsito em julgado da decisão no dia 16/02/2022.
21.
Por fim, as decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo STF, na
sistemática da repercussão geral, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, conforme determinam os artigos 98 e 99 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 528, de 02 de abril de 2024, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária;
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.525 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720138/2020-34
14
geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
22.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
23.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PROVIMENTO, a fim de cancelar o lançamento do IRRF, conforme
decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 1.293.453/RS, com repercussão
geral reconhecida (Tema no 1130).

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 216
DF CARF MF
Original